Tribunal: TJDFT
Processo: 0716554-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. DOENÇA PREEXISTENTE. ABSTENÇÃO DE CUSTEIO DE TRATAMENTO. PROBABILIDADE DO DIREITO. RISCO DE DANO.
1. A concessão da tutela de urgência está condicionada ao atendimento, cumulativamente, das condições declinadas no art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Há verossimilhança nas alegações da recorrente, pois há indícios de que houve omissão deliberada sobre a doença preexistente relacionada a cirurgia postulada, o que autoriza a recusa de atendimento, mormente quando não demonstrada a urgência do procedimento. Inteligência do art. 766 do CC.
3. A súmula no 609 do STJ não elimina a obrigação do consumidor de agir com probidade e boa-fé, declarando as doenças e lesões que saiba ser portador no momento da contratação do plano de saúde, mesmo porque a operadora se obriga a cobrir riscos predeterminados.
4. Há perigo na demora a justificar a tutela de abstenção, pois a operadora do plano de saúde pode sofrer sanção se deixar de garantir ao consumidor o acesso ou a cobertura do tratamento.
5. Deu-se provimento ao recurso.